Tribunal: STF
Processo: ARE 1249452
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 7, p. 1):
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REAÇÃO À VACINA H1N1. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA. DANO ESTÉTICO NÃO COMPROVADO. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA DEVIDA AO MENOR. PARCELA ÚNICA. NÃO CABIMENTO. 
    1. Há responsabilidade civil objetiva do Estado por ato lícito (Teoria do Risco Administrativo) decorrente de reação pós-vacinal previsível, devendo o Estado assumir os riscos de sua atividade (CF 196 e 37 § 6º).
    2. Presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, devida indenização por danos morais de R$ 70.000,00 para cada parte.
    3. O dano estético abrange cicatrizes, deformidades, amputações, entre outras alterações corporais permanentes ou duradouras que agridem a visão e causam desagrado e sentido de inferioridade, devendo ser comprovados.
    4. Indevida indenização por danos materiais não demonstrados os prejuízos alegados (CC 949). 
    5. Cabível o pagamento de pensão mensal vitalícia ao menor, em razão do atraso cognitivo e na linguagem causados pela reação da vacina, prejudicando seu desempenho escolar e seu futuro desenvolvimento profissional.
    6. Indevido o recebimento da pensão em parcela única, pois além de ser menos gravoso ao pagador, é mais benéfico ao menor, protegendo-o de eventual má administração da quantia recebida, o que comprometeria sua subsistência.
    7. Deu-se parcial provimento ao apelo dos autores”.
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, § 6º, da CF.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a inexistência de qualquer vínculo entre a vacina e a enfermidade que acometeu o menor.  
    Pleiteia-se, quanto à correção monetária, que seja alterado o índice de IPCA-E para TR. 
    A Presidência do TJDFT inadmitiu o recurso, no que tange à alegada afronta ao art. 37, § 6º, da CF, com base na Súmula 279 do STF. 
    No que concerne à correção monetária, concluiu o seguinte (eDOC 15, p. 2):
    “Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na assertiva de que deve ser alterado o índice de correção monetária da condenação de IPCA-E para a TR, uma vez que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que há incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, por deficiência na fundamentação, quando o recorrente não indica quais as normas constitucionais teriam sido porventura violadas (ARE 1.040.519-AgR, Relator Min. Dias Toffoli, DJe 22/2/2018). No mesmo sentido, confira-se o ARE 1.202.283 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 28/6/2019). 
    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e a Presidência determinou a baixa à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o Tema 810, cujo paradigma é o ARE-RG 870.947. 
    No entanto, o TJDFT, determinou nova remessa dos autos a este Supremo Tribunal, nestes termos (eDOC 27, p. 9):
    “Esta Presidência inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 15586219 – p. 68/70), situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. 
    O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral (RE 870.947/SE), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”. 
    Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, resta ausente no presente processo o necessário prequestionamento da matéria tratada especificamente no referido paradigma, circunstância que ensejou a inadmissão do recurso extraordinário em virtude da incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
    Com efeito, não foi debatido em sede de apelação o índice de correção monetária aplicável à condenação imposta ao recorrente, não tendo este se desincumbido de opor os embargos de declaração com o fim de trazer a matéria ao crivo do órgão julgador. 
    Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. 
    Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal”. 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, observo que, realmente, é inaplicável, à hipótese dos autos, o Tema 810 da sistemática da repercussão geral.
    É que a parte dispositiva do acórdão recorrido está assim redigida (eDOC 7, p. 15):
    “Assim, dou parcial provimento ao apelo dos autores, para condenar o réu a pagar-lhes indenização por danos morais, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada um, com correção monetária a partir da data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora desde o evento danoso (07/04/2010 – fl. 23 – Súmula 54 do STJ).” 
    Assim, não foi discutida a validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de aplicação do referido Tema 810 da RG. 
    Constata-se que não foi definido o índice a ser aplicado (IPCA-E ou TR) e, tampouco, conforme afirmado pela instância de origem, foram opostos embargos de declaração para provocar o exame da matéria. 
    Quanto à controvérsia remanescente, referente ao mérito, a Presidência deste Supremo Tribunal, apesar de mencionar na decisão o óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 24, p. 1), apenas determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação do paradigma apontado (Tema 810 da RG).
    Encontra-se, portanto, pendente de apreciação a questão de fundo, referente à alegação de afronta ao art. 37, § 6º, da CF. Passo, então, ao seu exame.
    Com efeito, o Tribunal de origem, ao dar parcial provimento ao recurso da parte Recorrida, concluiu tratar-se de “responsabilidade civil objetiva do Estado por ato lícito (Teoria do Risco Administrativo) decorrente de reação pós-vacinal previsível, devendo o Estado assumir os riscos de sua atividade (CF 196 e 37 § 6º)” e, considerando a presença dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil, entendeu ser devida a indenização por danos morais (eDOC 7, p. 1). 
    Nesse contexto, sendo estes os fundamentos adotados para a solução da controvérsia, é certo que a discussão sobre a existência de nexo de causalidade entre a prestação de serviço público de saúde e o dano sofrido pelo Recorrido, a responsabilizar o Ente público, demandaria revolvimento dos dados fáticos constantes nos autos, a exigir nova apreciação de matéria de índole probatória, inviável na instância extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 
    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO." (ARE 838508 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.11.2015).
    "Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Erro Médico. Responsabilidade civil do Estado. Indenização por dano moral. 3. Alegação de inexistência de nexo de causalidade. Improcedência. Danos comprovados em razão do esquecimento de compressa na cavidade abdominal do paciente em intervenção cirúrgica ocorrida em rede pública de saúde. Necessidade de reexame fático-probatório. Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (ARE 788236 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.4.2014).
    Extraio, por oportuno, da decisão monocrática exarada no ARE 1.056.024, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 01.08.2017, os seguintes trechos:
    “O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou as razões que fundamentam a legitimidade passiva dos corréus e a existência do nexo de causalidade entre a aplicação da vacina e a doença desenvolvida pelo recorrido. Nesse sentido, extraem-se os seguintes trechos do acórdão impugnado: 
    (...)
    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal”. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, IV, a, do Código de Processo Civil. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem (eDOC 7, p. 21). 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente